Tribunal: CARF
Processo: 10380.903933/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903933/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não é nula por vício de fundamentação a decisão administrativa que aborda a questão
contida no recurso apresentado pelo sujeito passivo, esclarecendo as razões para o não
reconhecimento de direito creditório invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert que votaram por dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903933/2014-91
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-62.785, de 6 de
abril de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (fls. 30/33), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DComp) no
13217.97689.211210.1.3.04-6912, apresentadas pela Recorrente com base em suposto
pagamento indevido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao período
de apuração de junho de 2010, no valor de R$ 292.260,04, para compensar débito tributário de
sua responsabilidade (fls. 2/5). O crédito já havia sido objeto da Declaração de Compensação no
23965.92985.301110.1.3.04-1024.
A DComp apresentada nos presentes autos foi objeto de Despacho Decisório (fl.
6), que reconheceu parcialmente o crédito invocado, no montante de R$ 267.491,83, posto que o
pagamento apontado na declaração já se encontrava parcialmente utilizado para extinguir o
débito compensado na DComp no 23965.92985.301110.1.3.04-1024.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 9/13), por
meio da qual sustentou:
(i)
a realização de pagamento a maior no montante de R$ 925.540,01, tendo
se utilizado de R$ 126.082,56, para compensação realizada por meio da
DComp no 23965.92985.301110.1.3.04-1024; de R$ 506.197,41, para
quitação de tributo conforme informado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF); e de R$ 292.260,04, por meio da
DComp sob análise nos presentes autos;
(ii)
que a autoridade administrativa, ao emitir o Despacho Decisório teria se
equivocado ao apontar a compensação de débito no valor de R$
150.850,77, o que teria provocado o reconhecimento apenas parcial do seu
direito creditório;
(iii)
que haveria, então, vício de motivo no Despacho Decisório, o que
implicaria a sua nulidade
Defendeu, ao fim, a reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento integral
do seu direito e a homologação da compensação realizada.
Na decisão recorrida, apontou-se que, efetivamente, o valor compensado pela
Recorrente, por meio da DComp no 23965.92985.301110.1.3.04-1024, monta em R$ 150.850,77,
de modo que acertada a decisão administrativa. Registra-se que a divergência de valores deriva
da desconsideração, pela Recorrente, dos valores correspondentes à multa de mora incidente
sobre o débito compensado.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos, está condicionada à comprovação da existência do crédito pleiteado.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário
(fls. 39/46), no qual, preliminarmente, sustenta a nulidade do Acórdão recorrido devido a vício
de fundamentação, já que não se teria deixado claro quais os encargos que deixaram de ser
recolhidos, uma vez que a multa de mora não é aplicável ante a denúncia espontânea realizada
por meio da apresentação da DComp. Defende, então, a possibilidade de a denúncia espontânea
ser realizada por meio da compensação.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 12 de abril de 2017 (fls. 35/36) e apresentou o Recurso Voluntário, em 12 de maio do mesmo
ano (fl. 37), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo procurador da Recorrente devidamente
constituído por meio de procuração eletrônica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No Recurso Voluntário, sustenta-se a nulidade da decisão recorrida, uma vez que
estaria viciada por vício de fundamentação. Segundo alega a Recorrente:
Pela decisão, dada a carência de fundamentação, não é possível aferir que encargos
seriam esses que teriam deixado de ser recolhidos, sobretudo porque não se pode
considerar aplicável multa moratória, em função da denúncia espontânea operada
justamente mediante a referida PER/DCOMP, conforme já pacificado não somente
perante este Conselho, mas também no Judiciário.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

A alegação da Recorrente é improcedente. Na decisão recorrida, afirma-se,
textualmente:
Verifica-se, em consulta aos sistemas de arrecadação, que a DCOMP no
23965.92985.301110.1.3.04-1024 foi de fato homologada totalmente, todavia o valor
utilizado para quitação do débito declarado foi R$ 150.850,77. Esse valor é superior
ao declarado pela manifestante pois esta, em sua declaração, não apura multa de
mora, devida pelo atraso na quitação do débito declarado. (Destacou-se)
Ou seja, está explícito no Acórdão que os encargos não considerados pela
Recorrente e que motivaram a divergência de valores com o apurado pela Autoridade
Administrativa se referem a multa de mora incidente sobre o débito compensado na DComp no
23965.92985.301110.1.3.04-1024.
A procedência, ou não, da exigência dos referidos encargos é matéria a ser tratada
no mérito do recurso. É indiscutível, porém, que a decisão está devidamente fundamentada e não
apresenta qualquer vício de nulidade.
Deve ser rejeitada, portanto, a preliminar alegada.
3 DO MÉRITO
A temática de fundo envolvida no presente processo é o instituto da denúncia
espontânea da infração, na forma do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
É que, ainda que o crédito invocado pela Recorrente nas DComp apresentadas
tenha sido integralmente reconhecido, revelou-se insuficiente para a extinção de todos os débitos
confessados na DComp tratada nos presentes autos. A razão para tanto, como identificado na
decisão recorrida, é a inclusão na compensação, por parte da Administração Tributária, da multa
de mora; enquanto a contribuinte defende que tal acréscimo seria indevido, exatamente, porque
as compensações configurariam a denúncia espontânea.
O argumento da Recorrente para defender que a compensação por meio de
DComp equivaleria ao pagamento para fins de atendimento ao citado dispositivo é a previsão, no
art. 74 §2o, da Lei no 9.430, de 1996, de que a compensação declarada “extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”. Defende, então, que, desde a
compensação, todos os efeitos seriam produzidos, enquanto não implementada a condição
resolutória.
Contudo, o pagamento e a compensação, são formas de extinção do crédito
tributário, conforme o art. 156 do CTN. A controvérsia, contudo, deriva do fato de que, enquanto
o pagamento é uma forma de extinção definitiva do crédito tributário; a compensação via
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

DComp é uma extinção precária, “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, a teor
do art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Isto posto, seja no âmbito do CARF seja no Poder Judiciário, o tema recebeu duas
interpretações opostas. De um lado, aqueles que entendiam que, malgrado a distinção acima
apontada, dever-se-ia reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea nos casos de
compensação por meio de DComp, dado o seu efeito de extinção conferido pelo CTN e o fato de
que, caso não homologada a compensação, o crédito tributário poderia ser exigido, inclusive,
com a multa moratória. Neste sentido, os Acórdãos no 1301-003.791, 1201-002.770 e 9101-
003.999, da 1a Seção de Julgamento do CARF e as decisões no Resp 1.122.131/SC, da 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, e nos EDcl no AgRg no Resp 1.375.380/SP, da 2a Turma
daquela Corte.
Em outra linha, porém, aqueles que, fundados na precariedade da compensação
via DComp e na incompatibilidade de tal fato com o instituto da denúncia espontânea, inspirado
em institutos do Direito Penal tais como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior. Alinhados a esta interpretação, os Acórdãos no 1402-003.600, 1302-
003.046 e 9101-002.969.
A matéria foi pacificada, no âmbito do STJ, por meio de Embargos de
Divergência julgados pela 1a Seção daquele Tribunal, em setembro de 2018, no sentido da
inocorrência da denúncia espontânea nos casos de compensação1. Eis a ementa da referida
jurisprudência:
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp.
no 1.657.437/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ,
Data do Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação: DJe 17/10/2018)
Diante do referido julgamento, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF voltou a se posicionar pela impossibilidade de equiparação da compensação ao
pagamento, para fins de denúncia espontânea, conforme Acórdão no 9101-004.127, de 11 de
abril de 2019 (Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.

1 Os precedentes do STJ e do CARF invocados pela Recorrente são todos anteriores a tal data. E a Recorrente chega
a invocar a decisão que contraria sua tese como se a amparasse.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Como bem apontado pelo Relator da referida decisão, embora o entendimento
firmado no STJ ainda não seja vinculante, caber reconhecer que aquela Corte, “ultima instância
competente para interpretar a legislação infraconstitucional, uniformizou jurisprudência neste
sentido”. Por tal razão o ínclito relator, não obstante o seu entendimento pessoal, acompanhou a
tese, primando pela “segurança jurídica, eficiência administrativa e ainda, como objetivo
declarado do CARF, desafogar o Poder Judiciário”.
No caso deste Relator, ademais, por concordar integralmente com o
posicionamento firmado no âmbito da 1a Seção do STJ, mais razão se põe para reconhecer que a
compensação via DComp não extingue definitivamente o crédito tributário, como o pagamento
exigido pelo art. 138 do CTN.
A denúncia espontânea é um benefício, um favor legal, de modo que, apenas com
o pagamento se terá o pleno e definitivo cumprimento da obrigação por parte do contribuinte em
mora, capaz de excluir a penalidade decorrente de tal condição.
Na compensação via DComp, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos a
partir da data da apresentação da Declaração, haverá a possibilidade de a extinção do crédito
tributário ser reconhecida inexistente, e mesmo a cobrança do crédito tributário confessado na
DComp não é garantia de que este será extinto. Totalmente inaceitável, portanto, a equiparação
pretendida, uma vez que significaria o reconhecimento de uma denúncia espontânea condicional,
algo incompatível com a previsão legal.
Neste sentido, decisões recentes das três turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903933/2014-91

encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
(Acórdão no 9101-005.743, de 02 de setembro de 2021, Relator Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo. (Acórdão no 9202-009.787, de 26 de agosto de 2021, Redator designado
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque nessa hipótese a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
Caso esta não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. (Acórdão no 9303-011.680, de 16
de agosto de 2021, Redator designado Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Neste sentido, as compensações realizadas pela Recorrente não configuram
denúncia espontânea, de modo que correta a exigência de multa de mora na sua liquidação.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital